Tribunal: STF
Processo: ARE 1431945
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. Incabível, por ausência de interesse recursal, o conhecimento de pedido já acolhido na origem. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO PELO TIO EM DESFAVOR DA SOBRINHA. ACUSADO E OFENDIDA QUE RESIDIAM NO MESMO IMÓVEL, SEPARADOS POR UMA PORTA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADA. Demonstrada a relação de parentesco entre o autor e a vítima, a existência de coabitação, bem como que a ofendida, por ser mulher, encontrava-se em situação de vulnerabilidade em face do acusado, incogitável o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE, ALÉM DE POSSUÍREM ESPECIAL RELEVÂNCIA, RESTARAM CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, DO AGENTE PÚBLICO QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA, BEM COMO POR LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE FOI O RÉU QUEM INICIOU AS INVESTIDAS CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. AGRESSÕES MÚTUAS POSTERIORES QUE NÃO CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 No contexto de violência doméstica, as palavras das vítimas possuem valor preponderante, uma vez que tais delitos são comumente praticados na clandestinidade, e, quando corroboradas por outros elementos probatórios, afastam qualquer dúvida razoável, autorizando o juízo condenatório. 2 Estando comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes da ofendida, corroborados por laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhas e informantes, que, após discussão verbal, o réu deu início às investidas contra a integridade física da vítima, ocasionando-lhe lesões corporais, incogitável a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de animus laedendi. ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTIPULADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ARBITRADA, PELO JUÍZO A QUO, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA RESOLUÇÃO GP N. 21/2022. OUTROSSIM, PATRONA QUE NÃO ATUOU EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. MONTANTE PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. Considerando que a patrona nomeada não atuou em todas as fases do processo, cabível o arbitramento de verba honorária em montante inferior ao máximo previsto no item 10.1 da Resolução CM n. 21/2022, vigente ao tempo do pronunciamento judicial. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. Devida é a verba honorária em favor da advogada nomeada que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que ”não há prova da autoria e materialidade delitiva, até porque, tratou-se no máximo de agressões mútuas, iniciadas pela vítima. Além do mais, não se confirma que as lesões constantes no laudo pericial nº 9400.2020.4078 ‘escoriações diminutas em nádega direita’. Refere dor em cabeça e em punho direito (conta que socou seu tio e puxou seus cabelos também)’, teriam sido causadas pelo Recorrente, ao contrário, a própria vítima em juízo afirma que teria caído sobre o espelho, mas não que o Apelante teria a empurrado” (fl. 7, e-doc. 14).



    Assevera que “nenhum crime praticou o Recorrente, porquanto as agressões foram iniciadas pela vítima e o Recorrente apenas agiu apenas para repelir injusta agressão da vítima, em situação que caracteriza legítima defesa e indubitavelmente acarreta a absolvição do Recorrente” (fl. 12, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de insuficiência da demonstração da repercussão geral (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “não obstante o Recorrente também defenda ter havido malferimento aos preceitos de legislação federal, há, igualmente, clarividente contrariedade às disposições do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 24)



    Pede “seja conhecido e provido este Agravo em Recurso Extraordinário para cassar a decisão objurgada e, por conseguinte: a. Destrancar o recurso antecedente de modo a conhecê-lo, analisá-lo no mérito e, por fim, provê-lo integralmente; b. Caso constatado algum óbice à análise meritória, conceder ordem de habeas corpus de ofício satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF” (fl. 6, e-doc. 24).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou, com base na análise dos elementos de prova, que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas:



    “In casu, conforme demonstrado nos autos, o apelante e a ofendida Daiana eram tio e sobrinha, ou seja, possuíam vinculo de parentesco e, além disso, coabitavam, visto que residiam no mesmo imóvel, separados apenas por uma porta, hipótese que se amolda tanto ao inciso I quanto ao inciso II do artigo 5º da Lei n. 11.340/2006. (...)



    Outrossim, mesmo que, no caso concreto, a contenda tenha se iniciado em razão de Daiana ter solicitado a Alexandre que reduzisse o volume do som durante a madrugada, é inegável que o apelante praticou o crime motivado por questão de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas.



    Aliás, pelo que se colhe do relato judicial da ofendida, mesmo após o delito ora narrado, esta teve que registrar outro boletim de ocorrência contra o réu, em razão da prática de fatos semelhantes (depoimento audiovisual, Evento 52, VÍDEO1).



    Tem-se como evidenciado, nesses termos, que ‘a ofendida, mulher, era física e psicologicamente vulnerável em relação ao apelante, o qual é seu tio’ (Evento 56, CONTRAZAP1, fl. 7).



    Logo, escorreita a aplicação da Lei n. 11.340/06 ao caso concreto.



    3 Da absolvição.



      Requereu a defesa a absolvição do acusado, argumentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, além da ausência de dolo, visto que se estaria diante da ocorrência de agressões recíprocas. 



    O pleito não merece prosperar.



    Pelo que se infere dos autos, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 3h16 min, no interior da residência familiar localizada no bairro Ingleses do Rio Vermelho, nesta Capital, Alexandre da Silva Pereira ofendeu a integridade física de sua sobrinha, a vítima Daiana Pereira da Silva, na medida em que lhe desferiu socos na cabeça e a empurrou contra um espelho, ocasionando-lhe lesões corporais.



    A materialidade e autoria delitivas emergem do auto de prisão em flagrante (Evento 6, P_FLAGRANTE2, fl. 2), boletim de ocorrência (Evento 6, P_FLAGRANTE2,fls. 3-5), ambos acostados ao inquérito policial, do laudo pericial (Evento 1, PROMOÇÃO2), bem como da prova oral coligida.



    Na etapa extrajudicial, o recorrente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 1, VÍDEO1, autos do IP).



    Sob o crivo do contraditório, alegou que (interrogatório audiovisual, Evento 52, VÍDEO1): 



    [...] Apenas se defendeu de agressão iniciada pela vítima, a qual lhe puxou os cabelos; que ficou machucado após os fatos; que na mesma ocasião foi agredido por amigos da ofendida; que não se recorda do espelho; que não teve intenção de causar mal à sobrinha; que foram mais agressões verbais; que não empurrou a sobrinha contra o espelho; e que as partes se desculparam posteriormente (transcrição extraída das contrarrazões, Evento 56, CONTRAZAP1).



    Com efeito, nada obstante as justificativas apresentadas por Alexandre, os demais elementos de prova produzidos não deixam dúvidas de que foi o acusado quem deu início às agressões físicas em desfavor da vítima.



    Na fase indiciária, a ofendida Daiana narrou que Alexandre é seu tio e padrinho. Afirmou que estava tentando dormir, junto com sua filha, e que pediu três vezes para que o réu fizesse silêncio. Esclareceu que ambos moram na mesma casa, que é dividida por uma parede. Relatou que, ao pedir para que o acusado parasse com o barulho pela terceira vez, ‘estourou’ e disse a ele que precisava dormir. Aduziu que, com isso, bateu a janela, de modo que o vidro quebrou. Expôs que, ato contínuo, o réu deu a volta, ‘meteu o pé’ na sua porta e começou a lhe desferir vários socos, principalmente na cabeça. Disse ter segurado os cabelos do acusado, a fim de que este a soltasse. Declinou que havia um espelho em cima do sofá e que, com isso, Alexandre a jogou em cima do objeto, que veio a quebrar, ocasionando-lhe lesões, pois estava de roupa íntima. Ressaltou que ‘quase todo dia é isso’ e que o réu ‘bebe e fica acordado até altas horas da madrugada’. Destacou que o acusado nunca deixava que reclamasse acerca do fato, alegando que está desempregada e que, por isso, não poderia se insurgir (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO3, autos do IP).



    Em juízo, a vítima ratificou a narrativa anterior, afirmando ter discutido com seu tio a respeito do barulho. Esclareceu que Alexandre, toda vez que consumia entorpecentes e álcool, incomodava-a. Disse que, quando o acusado estava sóbrio, possuíam uma boa relação. Consignou que, na ocasião dos fatos, o denunciado adentrou em sua residência, de modo que começaram a ‘se bater e a brigar’. Revelou que havia um espelho em seu sofá, e que, durante a contenda, acabou batendo no objeto. Destacou ter ligado para a polícia, pois o acusado estava muito alterado. Assegurou que foi Alexandre quem ‘veio para cima’ e que, por isso, foi se defender, verbalizando que ‘ele é maior que eu’. Confirmou ter realizado exame de corpo de delito, pois sofreu cortes nas nádegas. Esclareceu que, após a soltura do acusado, este voltou a morar no mesmo local, de modo que ambos conversaram e ‘ficou tudo bem’. Confidenciou ter perdoado o acusado. Mencionou que, depois disso, o apelante tornou a utilizar drogas e a beber, razão pela qual praticou, por mais uma vez, fato semelhante. Questionada pela defesa, respondeu ter puxado os cabelos do réu, porquanto ‘foi tentar se defender’ (depoimento audiovisual, Evento 52, VÍDEO1).



    Por oportuno, não é demais ressaltar que, ‘em se tratando de crimes envolvendo relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente quando firmes e coerentes e aliadas a outros elementos probatórios, mostrando-se, pois, suficiente para embasar o édito condenatório’ (Apelação Criminal n. 0005447-81.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 31/1/2019).



    Confortando os relatos de Daiane, há os depoimentos prestados pelo informante Antônio Carlos da Silva Pereira, irmão do autor dos fatos e tio da vítima, e o relato do policial militar que atuou na prisão em flagrante.



    Perante a autoridade policial, Antônio explicou que, por volta das 3h00min da manhã, sua esposa o acordou, afirmando que ‘seu irmão e sua sobrinha estão brigando lá’. Disse que, ao chegar na residência, percebeu que a porta estava arrombada e que Daiana e Alexandre se agrediam no interior do imóvel. Afirmou tê-los separado, momento em que a polícia chegou (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO2, autos do IP).



    Ao MM. Juiz, o informante descreveu que Alexandre é dependente químico e usuário de álcool. Disse que este incomodava durante a madrugada, atrapalhando o sono de todos. Confirmou que, em razão disso, o denunciado foi ‘para cima’ da vítima e que ambos acabaram se empurrando e se agredindo. Declinou que Daiana caiu perto do espelho e se machucou. Afirmou que, quando presenciou os fatos, o réu e a ofendida já estavam brigando dentro de casa e se agredindo verbalmente, não tendo visualizado a integralidade da discussão. Reiterou que, após a reclamação da vítima em razão do barulho, foi o réu quem ‘simplesmente foi para cima’ desta (depoimento audiovisual, Evento 52, VÍDEO1).



    No curso do inquérito, o policial militar Julio Cezar Oliveira do Vale esclareceu que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo agressão física e violência doméstica. Mencionou que, chegando ao local, deparou-se com a senhora Daiana no portão da casa, dizendo que o réu a havia agredido. Aduziu que a ofendida apresentava lesões nas nádegas, pois o acusado a teria jogado contra um espelho (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO4, autos do IP).



    Na audiência de instrução e julgamento, o agente público disse não se recordar da ocorrência (depoimento audiovisual, Evento 52, VÍDEO1). 



    Respaldando a prova oral, há o laudo pericial, que atestou que a vítima apresentava ‘escoriações diminutas em nádega direita’ e que referiu ‘dor em cabeça e em punho direito’ (Evento 1, PROMOÇÃO2). 



    Nesse contexto, conquanto, sob o crivo do contraditório, a ofendida tenha reconhecido que também agrediu o réu, esta assegurou, nas duas fases do procedimento, que foi o acusado quem tomou a iniciativa de arrombar a porta de sua residência, passando a desferir-lhe socos na cabeça. 



    Tal circunstância foi corroborada pelo depoimento judicial do informante Antônio, que asseverou acreditar que, após Alexandre e Daiana terem discutido verbalmente, foi o denunciado quem ‘partiu para cima’ da ofendida, vindo a lesioná-la fisicamente. 



    Diante de tal conjuntura, verifica-se que, mesmo que Daiana pudesse ter agredido Alexandre, restou suficientemente esclarecido pelo conjunto probatório que tal fato ocorreu somente após a ofendida ter sido atacada pelo réu. 



    Dito de outro modo, é certo que foi a vítima quem atuou no sentido de se defender das injustas agressões perpetradas pelo acusado, não o contrário. 



    Não se descura, ainda, que, em juízo, Daiana tenha tentado amenizar a conduta do recorrente, afirmando tê-lo perdoado e que apenas caíra em cima do espelho. 



    Contudo, importante rememorar que, na etapa extrajudicial, logo após os fatos, a ofendida narrou, com segurança, que o acusado a jogou sobre o objeto, razão pela qual sofreu cortes em suas nádegas - narrativa que, inclusive, foi reproduzida pelo agente público Julio Cezar em seu relato administrativo. 



    Nesses termos, a despeito das escusas apresentadas pelo acusado em seu interrogatório, conclui-se que a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas.



    Além disso, não há dúvidas de que as condutas perpetradas pelo réu amoldam-se perfeitamente ao crime de lesão corporal dolosa, não havendo falar-se em atipicidade ou desclassificação para a forma descrita no § 6º do art. 129 do Estatuto Repressor. 



    Com efeito, ‘comprovados, estreme de dúvidas, por meio das palavras da vítima e do filho/informante, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da prova não repetível (Laudo Pericial), que o apelante investiu contra a ofendida, causando-lhe as lesões descritas pelo expert, deve ser afastada a tese de ausência de animus laedendi’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0005516-42.2016.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. em 26/11/2019) (...).



    Assim, é inequívoco que a ofendida teve sua integridade corporal malferida pela conduta violenta do réu, inexistindo qualquer elemento capaz de inocentá-lo, de forma que a opção condenatória não merece reparo” (fls. 2-5, e-doc. 11).



     A pretensão do agravante, de absolvição por ausência de provas, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. Ameaça e cárcere privado. Contexto de violência doméstica. Exame de corpo de delito. Ausência. Materialidade aferida por outros meios de prova lícitos. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo STF. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 214.617-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.8.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ABSOLVIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.324.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.211.893-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2019).



    6. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, essa concessão constitui-se medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora